Tribunal: TJDFT
Processo: 0700639-39.2021.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0700639-39.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PHILLIPE OLIVEIRA VILELA AGRAVADO: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME, LEONARDO ADOLFO BONATTO CORDOURO DECISÃO Insurge-se o agravante contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa em relação a Leonardo Adolfo Bonatto Cordouro, por entender que este não compunha o quadro societário da empresa agravada. Alega que a demora pode vir a causar prejuízos irreparáveis ao agravante, que vem tentando localizar bens passíveis de adimplemento do crédito sem qualquer êxito. Aduz, ainda, ser notória as condutas fraudulentas cometidas por todos os integrantes das empresas agravadas. Pretende a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e, ao final, reforma da decisão para que seja julgado procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Conforme consta do documento de ID. 25443193, pág. 91, o Sr. Leonardo Adolfo Bonatto Cordouro consta como diretor da Empresa Bitcurrency moedas digitais S.A. O §§2o, 4o e 5o do art. 158 da Lei 6.404/76 dispõe que: § 2o Os administradores são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados em virtude do não cumprimento dos deveres impostos por lei para assegurar o funcionamento normal da companhia, ainda que, pelo estatuto, tais deveres não caibam a todos eles. § 4o O administrador que, tendo conhecimento do não cumprimento desses deveres por seu predecessor, ou pelo administrador competente nos termos do § 3o, deixar de comunicar o fato a assembléia-geral, tornar-se-á por ele solidariamente responsável. § 5o Responderá solidariamente com o administrador quem, com o fim de obter vantagem para si ou para outrem, concorrer para a prática de ato com violação da lei ou do estatuto. Em uma análise perfunctória, considerando a legislação e a existência de fortes indícios de fraude e utilização indevida das moedas digitais pelos sócios, é possível que o diretor da empresa, na qualidade de administrador, responda solidariamente pelos prejuízos causados. Assim, diante do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica e direcionamento da execução ao diretor da empresa e da possibilidade de extinção do feito pelas tentativas frustradas de penhora de bens, DEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado até o julgamento final do presente agravo. Intimem-se os agravados para contrarrazões. Brasília/DF, 19 de maio de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito